Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO NA FASE DO CUMPRIMENTO DO JULGADO. VALOR PLEITEADO. CONVOLAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM DEFINITIVO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. DIFERENÇA ENTRE A ATUALIZAÇÃO CONFERIDA AO VALOR DEPOSITADO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. VEDAÇÃO. REFORMA. NE REFORMATIO IN PEJUS.
1. O pronunciamento do juiz que decide questões incidentais no curso do processo qualifica-se como decisão interlocutória, independente do nomem iuris atribuído pelo magistrado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O depósito na íntegra do crédito exequendo, no prazo assinalado para adimplemento voluntário enseja a quitação, se não for ofertada impugnação pelo devedor. Precedente.
3. É indevida a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, se, instaurado o cumprimento voluntário do julgado, o devedor depositou o crédito pleiteado pelos credores, sendo desimportante para tal conclusão o não levantamento do montante depositado, por parte dos credores, ante a existência do óbice previsto no art. 520, inciso IV, do CPC. Precedente.
4. Obsta-se, no julgamento de recurso, o agravamento da situação da parte recorrente.
5. Agravo de instrumento não provido.